Tribunal: TJES
Processo: 5013441-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013441-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

AGRAVADO: MARCIA EDUARDA CRUZ MOTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA NAS DISCIPLINAS METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À ODONTOLOGIA E A OPTATIVA TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM ODONTOLOGIA – QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO – AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR TAIS MATÉRIAS CONCOMITANTEMENTE – NOVA DECISÃO APÓS EMBARGOS OPOSTOS PELA AGRAVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO AGRAVO – §4º DO ARTIGO 1.024 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A autora, ora agravada, alega que está cursando o 9º período do curso de Odontologia e não alcançou a pontuação para aprovação na disciplina “optativa” de “Tópicos Contemporâneos em Odontologia” e na disciplina obrigatória de “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia”. Por ser a segunda matéria (Metodologia Científica Aplicada à Odontologia) pré-requisito para o início do Trabalho de Conclusão de Curso, para não ser prejudicada ao ter que se formar em meados de 2024, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia” concomitantemente com o TCC.

2.
Artigo 207 da CF: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

3.
No presente caso, não há ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante. Isso porque as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem.

4.
É pertinente ressaltar que é totalmente justificável que a disciplina de metodologia seja cursada antes da disciplina de trabalho de conclusão de curso. Nesta última, os alunos elaboram documentos técnico-científicos em sua área de formação, aplicando a metodologia escolhida ao longo do processo.
In casu
, conforme aventado no recurso interposto a reprovação da agravada em Metodologia Científica Aplicada ao Curso se deu por motivos que demandam complexas adequações no anteprojeto, de forma que é não é possível que proceda com o curso concomitante das disciplinas, cujo objetivo é justamente delinear e esboçar o projeto a ser desenvolvimento em Trabalho de Conclusão de Curso. As avaliações realizadas pela professora orientadora e pela banca revisora foram devidamente motivadas, com a indicação de erros que vão desde a formatação em desconformidade com as normas da ABNT até o emprego da metodologia adequada ao desenvolvimento do trabalho.

5.
Seguindo, com relação à segunda decisão proferida é relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, à medida que o ilustre prolator da decisão quedou-se em indicar os motivos concretos para a concessão da liminar pleiteada na origem, referente à matéria TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS APLICADOS À ODONTOLOGIA. Muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador.

6.
O Julgador de 1º Grau se utilizou dos motivos da primeira decisão para deferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC, que, inclusive, foi suspensa em decisão proferida neste agravo.

7
.
Recurso provido, decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO – IESES – LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Presidente Kenedy que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada por
MÁRCIA EDUARDA CRUZ MOTA,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a demandada assegure à demandante a possibilidade de matrícula na disciplina de Metodologia Científica Aplicada à Odontologia, não obstando que a referida matéria seja cursada, concomitantemente, com a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que (i) não há urgência em razão da não concessão da segunda tutela provisória pretendida, qual seja, a matrícula na disciplina Tópicos Contemporâneos Aplicados à Odontologia, de forma que a autora não conseguirá colar grau esse ano; e (ii) não há probabilidade do direito vez que a tutela provisória na forma concedida quebrou pré-requisito estabelecido pelo IES.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 6599147, deferi o efeito suspensivo requerido.

Irresignada com o
decisum,
a autora, ora agravada, interpôs agravo interno (id. 6654783). Também ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo seu desprovimento e manutenção da decisão recorrida.

Após esta relatoria ter deferido o efeito suspensivo com relação à citada decisão, o d. Juízo
a quo
proferiu novo pronunciamento

após embargos de declaração opostos na origem pela ora apelada, para sanar a omissão verificada nos seguintes termos:

“
No caso concreto, como fundamento salientou a parte recorrente que, quando da prolação do ato objeto do recurso, houve omissão, uma vez que não consta no dispositivo informação expressa quanto ao pedido de matrícula da autora na matéria Tópicos Contemporâneos Aplicados a Odontologia.

Razão assiste à parte Embargante. A Decisão objurgada deixou de mencionar expressamente quanto a matéria Tópicos Contemporâneos Aplicados a Odontologia.

Sendo assim e em face do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos, passando a constar na parte dispositiva da Decisão do ID 32660201:

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais verticalizada após a instauração do contraditório e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a demandada, em até 05 (cinco) dias corridos, assegure à demandante a possibilidade de proceder à matrícula na disciplina de "Metodologia Científica Aplicada à Odontologia" e “Tópicos Contemporâneos Aplicados a Odontologia”, não obstando que a referida matéria seja cursada, concomitantemente, com disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob pena de multa que fixo inicialmente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para eventual descumprimento”.

A recorrente apresentou complementação ao agravo (id. 7004431), requerendo também a suspensão da segunda decisão sob o principal argumento de que a decisão é nula por ausência de mínima fundamentação. Argumenta, ademais, a ausência dos requisitos legais ao deferimento da medida liminar.

Conforme id. 7041560, proferi decisão também suspendendo a eficácia da segunda decisão (id. 33898717 dos autos de origem).

Apesar de devidamente intimada, a agravada não complementou suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013441-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO – IESES – LTDA.

AGRAVADO
S
:
MÁRCIA EDUARDA CRUZ MOTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO – IESES – LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Presidente Kenedy que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada por
MÁRCIA EDUARDA CRUZ MOTA,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a demandada assegure à demandante a possibilidade de matrícula na disciplina de Metodologia Científica Aplicada à Odontologia, não obstando que a referida matéria seja cursada, concomitantemente, com a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que (i) não há urgência em razão da não concessão da segunda tutela provisória pretendida, qual seja, a matrícula na disciplina Tópicos Contemporâneos Aplicados à Odontologia, de forma que a autora não conseguirá colar grau esse ano; e (ii) não há probabilidade do direito vez que a tutela provisória na forma concedida quebrou pré-requisito estabelecido pelo IES.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 6599147, deferi o efeito suspensivo requerido.

Irresignada com o
decisum,
a autora, ora agravada, interpôs agravo interno (id. 6654783). Também ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo seu desprovimento e manutenção da decisão recorrida.

Após esta relatoria ter deferido o efeito suspensivo com relação à citada decisão, o d. Juízo
a quo
proferiu novo pronunciamento

após embargos de declaração opostos na origem pela ora apelada, para sanar a omissão verificada nos seguintes termos:

“
No caso concreto, como fundamento salientou a parte recorrente que, quando da prolação do ato objeto do recurso, houve omissão, uma vez que não consta no dispositivo informação expressa quanto ao pedido de matrícula da autora na matéria Tópicos Contemporâneos Aplicados a Odontologia.

Razão assiste à parte Embargante. A Decisão objurgada deixou de mencionar expressamente quanto a matéria Tópicos Contemporâneos Aplicados a Odontologia.

Sendo assim e em face do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos, passando a constar na parte dispositiva da Decisão do ID 32660201:

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais verticalizada após a instauração do contraditório e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a demandada, em até 05 (cinco) dias corridos, assegure à demandante a possibilidade de proceder à matrícula na disciplina de "Metodologia Científica Aplicada à Odontologia" e “Tópicos Contemporâneos Aplicados a Odontologia”, não obstando que a referida matéria seja cursada, concomitantemente, com disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob pena de multa que fixo inicialmente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para eventual descumprimento”.

A recorrente apresentou complementação ao agravo (id. 7004431), requerendo também a suspensão da segunda decisão sob o principal argumento de que a decisão é nula por ausência de mínima fundamentação. Argumenta, ademais, a ausência dos requisitos legais ao deferimento da medida liminar.

Conforme id. 7041560, proferi decisão também suspendendo a eficácia da segunda decisão (id. 33898717 dos autos de origem).

Apesar de devidamente intimada, a agravada não complementou suas contrarrazões.

De início, importante consignar a possibilidade da complementação do agravo já relatado, conforme expressa previsão do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.024.
(...)
§ 4º
Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

Conforme se extrai da exordial, a autora, ora agravada, alega que está cursando o 9º período do curso de Odontologia e não alcançou a pontuação para aprovação na disciplina “optativa” de “Tópicos Contemporâneos em Odontologia” e na disciplina obrigatória de “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia”.

Aduz que:

“
em razão das injustas reprovações na disciplina de Metodologia Científica, a requerente apresentou recurso administrativo junto à instituição para que seja reavaliada a sua pontuação, sendo indeferido por três vezes consecutivas.

Após as negativas de reavaliação das notas atribuídas, a requerente solicitou junto à instituição de ensino, a nova abertura de turmas das disciplinas de Metodologia e Tópicos Contemporâneos em Odontologia para que sejam cursadas novamente ainda no corrente ano de 2023 de forma concomitante com as demais matérias correspondentes ao 10° (décimo) período. Com relação a disciplina de Metodologia, a solicitação foi novamente indeferida pela Multivix, sob argumento de que a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso somente poderá ser cursada se houver prévia aprovação na matéria de Metodologia Científica, sendo uma, pré requisito para matrícula na segunda.”

Assim, por ser a segunda matéria (Metodologia Científica Aplicada à Odontologia) pré-requisito para o início do Trabalho de Conclusão de Curso, para não ser prejudicada ao ter que se formar em meados de 2024, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia” concomitantemente com o TCC.

Pois bem. Como visto, a agravada pretende se matricular e frequentar concomitantemente disciplinas do curso de Odontologia, com quebra de pré-requisito fixado nas normas internas da agravada.

Inicialmente, trago a tona o que prevê o artigo 207 da Constituição Federal acerca da autonomia das universidades, veja-se:

Art. 207.
As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Essa autonomia visa garantir às Instituições de Ensino Superior um sistema de autoadministração condizente com sua natureza. Contudo, cabe ao Estado exercer o controle administrativo sobre as universidades, mantendo uma convivência harmônica entre o princípio da autonomia e os poderes de orientação e supervisão.

Esse controle não se dá por meio de uma hierarquia, uma vez que a descentralização é incompatível com tal prerrogativa. Em vez disso, é realizado por meio de diversos mecanismos, como a aplicação de leis e princípios pertinentes, bem como pela atuação do Poder Judiciário, no intuito de efetivar a autonomia universitária de maneira equilibrada e em consonância com o interesse público.

No presente caso, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante.

Digo isso porque as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem.

Nesse ponto, é pertinente ressaltar que é totalmente justificável que a disciplina de metodologia seja cursada antes da disciplina de trabalho de conclusão de curso. Nesta última, os alunos elaboram documentos técnico-científicos em sua área de formação, aplicando a metodologia escolhida ao longo do processo.

I
n casu,
conforme aventado no recurso interposto a reprovação da agravada em Metodologia Científica Aplicada ao Curso se deu por motivos que demandam complexas adequações no anteprojeto, de forma que é não é possível que proceda com o curso concomitante das disciplinas, cujo objetivo é justamente delinear e esboçar o projeto a ser desenvolvimento em Trabalho de Conclusão de Curso.

O Manual de Trabalho de Conclusão de Curso colacionado pela agravante é claro ao dispor que
“
A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso tem como pré-requisito a disciplina de Metodologia Científica Aplicada ao curso ou seja: essas disciplinas devem ser cursadas em semestres letivos distintos. Em hipótese alguma o aluno poderá cursar a disciplina Metodologia Científica Aplicada no mesmo semestre que a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso”
. (id. 6567896)

Somado a isso, as avaliações realizadas pela professora orientadora e pela banca revisora (ids. 6567893 e 6567894) foram devidamente motivadas, com a indicação de erros que vão desde a formatação em desconformidade com as normas da ABNT até o emprego da metodologia adequada ao desenvolvimento do trabalho.

Seguindo, com relação à segunda decisão proferida, esta restou assim fundamentada:

“
No caso concreto, como fundamento salientou a parte recorrente que, quando da prolação do ato objeto do recurso, houve omissão, uma vez que não consta no dispositivo informação expressa quanto ao pedido de matrícula da autora na matéria Tópicos Contemporâneos Aplicados a Odontologia.

Razão assiste à parte Embargante. A Decisão objurgada deixou de mencionar expressamente quanto a matéria Tópicos Contemporâneos Aplicados a Odontologia.

Sendo assim e em face do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos, passando a constar na parte dispositiva da Decisão do ID 32660201:

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais verticalizada após a instauração do contraditório e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a demandada, em até 05 (cinco) dias corridos, assegure à demandante a possibilidade de proceder à matrícula na disciplina de "Metodologia Científica Aplicada à Odontologia" e “Tópicos Contemporâneos Aplicados a Odontologia”, não obstando que a referida matéria seja cursada, concomitantemente, com disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob pena de multa que fixo inicialmente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para eventual descumprimento”.

Analisando a situação dos autos, entendo que é relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, à medida que o ilustre prolator da decisão quedou-se em indicar os motivos concretos para a concessão da liminar pleiteada na origem, referente à matéria TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS APLICADOS À ODONTOLOGIA.

Com efeito, muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador.

Ademais, de uma breve análise do
decisum
supracitado, denota-se que o ilustre colega Julgador de 1º Grau se utilizou dos motivos da primeira decisão para deferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC, que, inclusive, foi suspensa em decisão por mim proferida neste agravo (id. 6599147).

Aliás, sobre o tema, cito as lições do Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves, vejamos:

“No inciso III do § 1º do art. 489 do Novo CPC, há vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. São pronunciamentos que na verdade mais parecem um trabalho acadêmico do que propriamente uma decisão judicial. As mais caprichadas chegam a ter várias laudas, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas na realidade não passam de uma chapa pela qualquer pedido da natureza do elaborado pode ser decidida.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. único, Ed. Juspodivm, 8ª ed. 2016, pág. 128)

Nesta esteira, vislumbro que a decisão ora objurgada, aparentemente, apresenta-se eivada de nulidade.

Em outras palavras, por ter o culto juízo
a quo
se limitado a conceder a liminar pleiteada pela parte requerente/agravada sem mencionar as razões pelas quais assim entendera, verifico real probabilidade de reconhecimento da sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, inciso IX).

A respeito do tema os seguintes precedentes do STF:

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.”

(RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009).

“O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

No mesmo sentido: AI 737.693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010; AI 749.496-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009; AI 697.623-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 9-6-2009, Primeira Turma, DJE de 1º-7-2009; AI 402.819-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 12-8-2003, Primeira Turma, DJ de 5-9-2003.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar as decisões objurgadas, a fim de indeferir a tutela de provisória pretendida pela agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 6654783.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.